Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TEMERIDADE DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO.
1. Pleitear no curso da execução honorários pertencentes a outro profissional e incluir na planilha multa, sem decisão judicial nesse sentido, caracterizam má-fé. Multa de 10% do valor da causa (CPC/2015 80 V; 81).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.